Tribunal: TJBA
Processo: 8005352-95.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005352-95.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELADO: JOSE CAMBUI DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que, nos autos da ação ajuizada por JOSÉ CAMBUÍ DA SILVA, declarou a inexistência de débitos, condenou o banco à restituição em dobro do valor descontado (R$ 6.583,28) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença foi mantida mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do qual a responsabilidade do fornecedor por vício do serviço é objetiva (CDC, art. 14).

5. Comprovado o desconto indevido, sem comprovação da contratação válida ou autorização expressa do consumidor, é devida a restituição em dobro, conforme entendimento consolidado na Súmula 322/STJ.

6. O dano moral, em situações como a dos autos, é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo, diante da indevida cobrança e descontos efetuados.

7. O valor arbitrado na origem a título de dano moral (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, não havendo enriquecimento ilícito da parte autora.

8. Inexistindo prova do contrato e da regularidade dos lançamentos bancários, descabe a alegação de compensação.

9. Mantém-se o ônus sucumbencial do apelante, com majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de valores não contratados autoriza a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé.
2. O dano moral decorrente de desconto bancário indevido em conta corrente é presumido, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005352-95.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE CAMBUI DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça